Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-30.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO DEFENSIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MANTIDA. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL E CONDIÇÕES PESSOAIS/SOCIAIS DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade infracional - em especial pelas versões extrajudiciais e judiciais dos policiais; dos adolescentes que estavam acompanhando o menor no veículo e do menor infrator - deve ser mantida a procedência da representação.
2. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
2.1. Em razão da gravidade do ato infracional praticado – análogo ao crime de receptação – e em razão da vulnerabilidade do menor infrator, inviável alterar as medidas de liberdade assistida e de prestação de serviço à comunidade pela de advertência.
3. Recurso conhecido e desprovido.